Tribunal: TJSP
Processo: 1051384-75.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
DUPLICATA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO – SACADOR - LITISCONSORTE NECESSÁRIO – CPC, ART. 114 - SENTENÇA ANULADA, COM DETERMINAÇÃO, PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012544
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051384-75.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado EBES SISTEMAS DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam de ofício a
sentença e reputaram prejudicado o exame do recurso, com determinação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051384-75.2016.8.26.0114 -Voto no 46961
2
APELAÇÃO No 1051384-75.2016.8.26.0114
COMARCA DE CAMPINAS
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (BANCO SANTANDER
BANESPA S/A)
APELADO: EBES SISTEMAS DE ENERGIA S/A
VOTO No 46.961
DUPLICATA

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO SACADOR -
LITISCONSORTE
NECESSÁRIO

CPC,
ART.
114
-
SENTENÇA
ANULADA,
COM
DETERMINAÇÃO,
PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO.
A
sentença
tornou
definitiva
tutela
antecipada, declarou a inexigibilidade do débito indicado e
condenou o réu endossatário a pagar R$ 13.600,00 de
indenização por danos morais, custas e verba honorária de 10%
do total.
Apelou o vencido. Alega ser parte ilegítima,
pois atua como agente financeiro. Responsável pelo protesto é
o sacador. Ausência do dever de indenizar. A indenização há
de ser reduzida. Pede reforma.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
Extrai-se da análise das certidões de protesto
que as duplicatas mercantis foram sacadas por “America Stands
Comércio e Locação Eirelli” e transferidas ao Banco Santander
S/A mediante endosso translativo (fls. 42/43 e 48).
A hipótese é de litisconsorte necessário, nos
termos do art. 114 do CPC. De fato, consoante a boa doutrina,
nas ações descontitutivas em geral são partes necessárias
todos os que participaram da relação jurídica sub judice, que
têm interesse em validá-la e cujos direitos serão atingidos
(Dinamarco, Litisconsórcio, pág. 172, n. 52.1, Malheiros
Editores, 1.996), sem o que a sentença se considera
inutiliter datur, por não gerar efeito nenhum, nem em relação
ao litisconsorte que não participou do processo, nem quanto
aos que dele participaram (Celso Barbi, Comentários, vol. I,
t. I/280, Forense, 1.975; Theotônio Negrão, CPC e legislação
processual em vigor, art. 114:3d, pág. 228, Saraiva, 49a.
ed.), questão essa cognoscível de ofício pelo tribunal, ainda
que ninguém a invoque ou peça anulação da sentença
(Dinamarco, Instituições, vol. II/353, n. 576, Malheiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051384-75.2016.8.26.0114 -Voto no 46961
3
Editores, 2.001), prescindível prévia oitiva das partes por
se cuidar de aplicar dispositivos legais de regência. O
conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure (REsp
no 1.280.825-Edcl, Rel. Min. Isabel Gallotti, DJ 01.08.2017).
Inoperante, assim, a desistência da ação em
face do sacador (fls. 173/174 e 178), pois na ação
declaratória
de
inexistência
de
relação
jurídica,
cancelamento de protesto e indenizatória, devem figurar no
pólo passivo tanto a empresa emitente da cártula, como a
endossatária que enviou o título a protesto” (REsp no
332.813/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 27.06.05).
Ao juiz singular determino, pois, que cumpra o
disposto no art. 115, § único, do CPC para citação do sacador
pelos meios previstos na legislação processual civil, antes
de tornar a julgar a causa, sem prejuízo da tutela de
urgência, que por ora subsiste, e de eventual dilação
probatória, se for o caso.
Ante o exposto, delibero anular de ofício a
sentença e reputar prejudicado o exame do recurso, com
determinação.
MATHEUS FONTES
Relator